Tribunal: TJMT
Processo: 1002431-69.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002431-69.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MICHELY OLIVEIRA SOUZA - CPF: 003.894.361-19 (RECORRENTE), LEANDRO VASCONCELOS ORMOND - CPF: 004.247.111-76 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002431-69.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Michely Oliveira Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de outubro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. FATURA QUE NÃO REFLETE O REAL CONSUMO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Trata-se o caso de fatura elétrica emitida no mês de mês de dezembro de 2020, equivalente a 1.400 kWh, no valor de R$ 1.490,87, que está bem acima da média da sua unidade consumidora.

3. Pois bem. Se houve recebimento de cobrança acima da média de consumo e a consumidora tentou resolver administrativamente, mas sem êxito, bem como diante da ausência de pagamento do débito os serviços foram suspensos em 21.01.2021, fatos que são suficientes para gerar dano moral.

4. De acordo com o histórico de consumo juntado pela autora é possível identificar que o consumo do mês de dezembro não corresponde com os meses anteriores da consumidora:

5. Conforme mencionado na sentença recorrida:
“
Analisando detidamente o histórico de consumo da parte Autora – id. 47671754 , verifica-se que, de fato, a fatura do mês de dezembro/2020 (1.400khw) está bem acima do consumo médio, que era em torno de 500Kw conforme faturas pretéritas (id. 47671754). Ademais, como a parte Reclamada alega regularidade do consumo, por força da inversão do ônus da prova, deveria ter trazidos elementos que demonstrassem que a parte Autora efetivamente consumiu o serviço cobrado no mês de referência, o que não ocorreu. Dessa forma, conclui-se que a parte Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, desatendendo ao disposto no art. 373, II, do CPC.
Assim, é pertinente acolher o pedido de refaturamento da conta de dezembro/2020 (1.400khw), pela média dos últimos 6 meses anteriores a fatura discutida (junho/2020 a novembro/2020)
. No que tange aos
danos morais,
entendo ser devido, pois

a autora tentou resolver seu problema de forma administrativa no PROCON- ID. 47671750, porém, sem êxito. Tendo que contratar um advogado para ver seu direito satisfeito. Perdendo, assim, seu tempo útil.”.

6. O valor fixado na sentença encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos julgados por esta turma recursal.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos entabulados pela parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, no sentido de tornar definitiva a liminar concedida no ID 48110935 e, no mérito, para: 1) Determinar que

a Reclamada proceda o refaturamento da conta de energia elétrica do mês de dezembro/2020 (1.400khw), pela média de consumo dos últimos 6 meses anteriores a faturas discutida (junho/2020 a novembro/2020). 2)Condenar

a Reclamada a pagar indenização por
danos morais
na importância de
R$ 5.000,00
(
cinco mil reais
), atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021